Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-73.2023.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800156-73.2023.8.14.0004

APELANTE: ROSINALDO COSTA ROCHA FILHO

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800156-73.2023.8.14.0004

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALMEIRIM/PA

APELANTE: ROSINALDO COSTA ROCHA FILHO

REPRESENTANTE: DR. ANDRE FERREIRA PINHO - OAB PA20416 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO
.

RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO INICIAL AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800156-73.2023.8.14.0004

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALMEIRIM/PA

APELANTE: ROSINALDO COSTA ROCHA FILHO

REPRESENTANTE: DR. ANDRE FERREIRA PINHO - OAB PA20416 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSINALDO COSTA ROCHA FILHO
contra sentença prolatada Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121,
§2º,
o I, III e IV

do Código Penal.

Narra a exordial acusatória, que no dia 03 de março de 2023, por volta de 00:50h, o Recorrente munido de arma branca, e levado por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, desferiu uma facada no ofendido, perfurando-o na altura do pescoço, ceifando a vida deste.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 16611499).

Irresignada, a Defesa requer a anulação do julgamento nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d e § 3º do CP, argumentando que o ofensor não agiu com a intenção de matar, e que estaria motivado por violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, além de perquirir, subsidiariamente o redimensionamento da sanção inicial no mínimo legal e seus consectários (Id. 17954421).

Constam
contrarrazões
pelo total
improvimento
do recurso (Id. 18531057).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
improvimento
do apelo (Id. 19019722).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que o delito teria sido praticado em sua forma privilegiada (art. 121 §1º do CP), ou mesmo que não havia “animus necandi” mas apenas a intenção de lesionar a vítima.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Em plenário do júri, a testemunha RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA, Delegado, declarou (ID 16611374), em síntese, que na data de 03/03/2023 foi acionado pela polícia militar e informado sobre um homicídio já consumado. A informação seria de que havia um corpo na residência de um indivíduo de nome “Toty”, em uma invasão no bairro aeroporto, oportunidade em que se deslocou para o local, momento em que encontrou o cadáver da vítima. (...)Ao realizarem o levantamento do local, perceberam que a vítima estava com um ferimento aparentemente de arma branca na altura do pescoço. Ato seguinte, foi chamada a ambulância para levar o cadáver para a necropsia. (...) Que os policiais militares comentaram que já havia suspeito do crime (...) Que o próprio “Toty” e seu filho informaram que quem havia cometido o crime teria sido o ROSINALDO (...) Que se dirigiram até a casa da mãe Rosinaldo e ao chegarem no local, a mãe autorizou a entrada da polícia. (...) Verificaramque a moto, de marca titan, estava estacionada na cozinha e o motor ainda estava quente (...) que umpolicial militar entrou no quarto e verificou que Rosinaldo estava em baixo da cama de sua mãe, momento em que foi lhe dada voz de prisão. Foi apreendido com ele um celular aparentemente sujo de sangue, assim como sua bermuda, realizada perícia restou constatado que se tratava de sangue. Afirma que Rosinaldo confessou a autoria do crime (...).

A somar, a testemunha ISALBYSON TEIXEIRA DE SOUSA, consoante se verifica no ID 16639947, relatou, em síntese, “(...) que estava em casa quando ROSINALDO, chegou e pediu ajuda para consertar sua moto. Que saiu da casa para ir ver a moto (consertar) quando escutou um barulho (...) em seguida viu Rosinaldo, perguntou o que tinha acontecido, mas que Rosinaldo, não respondeu algo claro, e que saiu andando ligeiramente com a moto (...) que perguntou ao seu pai o que tinha acontecido e ele lhe respondeu que não sabia, mas que tinha um rapaz morto (...) Que RICARDO, (vítima) estava trabalhando com ele (...) posteriormente ouviu falar que o motivo do crime foi porque a vítima mexeu com a mulher de Rosinaldo. (...) Que o corpo da vítima estava jogado em uma poça de água e só viu a perfuração no corpo da vítima quando o puxaram (...)”.

A testemunha ISAC FERREIRA DE SOUSA, declarou no júri, conforme ID 16639951, resumidamente, “(...) que a vítima trabalhava com seu filho e que pediu para dormir na sua casa (...) que foi descansar, momento em que ROSINALDO chegou pedindo pra ajudar com a moto. (...) que estava descansando, quase dormindo, quando ouviu um barulho e escutou “eu não falei que tu ia te f... na minha mão” (...) viu o corpo da vítima (...)Depois ouviu falar que o acusado comentou com outra pessoa “que havia matado” (...)”.

A testemunha Edivan Castro de Sousa, policial militar, em depoimento perante o júri (ID 16639954), declarou “(...) que foram os primeiros a chegarem no local, não soube informar quanto tempo demorou o levantamento de local, que a vítima estaria caído emborcado na água, que soube pelos policiais que o acusado fazia parte de facções. (...)”.

Keilane Moraes de Abreu, esposa do apelante, declarou “(...) que conhecia a vítima por morar perto, ela disse que a vítima RICARDO, a perseguia, e que uma vez ele tentou a agarrar e seu irmão a socorreu, que sentia ameaçada, que estava gestante de quatro meses a época do fato que ele tentou lhe agarrar (...)”.

Em seu interrogatório (ID 16639956 e seguintes), o Recorrente confessou que matou a vítima com uma faca, não lembrando a região.

Cumpre ressaltar que as teses lançadas no presente recurso foram apreciadas e rechaçadas pelos jurados por ocasião da quesitação, conforme se verifica da Ata de julgamento (Id. 16611499 – p. 5 – 10).

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença. Logo,
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

2.

DOSIMETRIA. FALHA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

Por derradeiro,
o Recorrente
aduz não haver justificativa apta a exasperar a reprimenda inicial, assim requer o redimensionamento da sanção no mínimo legal.

Da leitura do provimento jurisdicional denota-se
que a individualização não comporta novo balizamento
, conforme se observa a seguir:

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[2]
, foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e em linha com a jurisprudência contemporânea.

Dito de outra forma, o deslocamento de qualificadoras sobejantes à primeira etapa dosimétrica, para que sejam valoradas como circunstância judicial desfavorável, é procedimento amplamente respaldado pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça
[3]
. Ademais, tal técnica somada a existência de sentença penal transitada em julgado, constituem elementos aptos a distanciar a reprimenda inicial do mínimo legal.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa
linha

raciocínio
, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

In casu
, a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Nas etapas seguintes da dosagem penalógica, observo que a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘c’ do CP foi realizada nos moldes da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho que destaco a seguir:

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

AgRg no HC 696.947/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021

Belém, 07/08/2024